Tribunal: TJES
Processo: 5010643-26.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010643-26.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO CURTINHAS TEIXEIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010643-26.2021.8.08.0024

RECORRENTE: LEANDRO CURTINHAS TEIXEIRA

RECORRIDA: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de demanda ajuizada por LEANDRO CURTINHAS TEIXEIRA em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA. Aduz o autor, em síntese, que em junho de 2021 recebeu uma ligação telefônica das lojas Sorocred, em parceria com a requerida, cobrando parcelas vencidas de uma suposta compra efetuada em seu nome junto à loja em questão. Surpreso com a cobrança, diante da inexistência de débitos junto à requerida, buscou esclarecimentos, concluindo que se tratava de fraude, apresentando, o terceiro fraudador, endereço diverso do seu. Em razão disso, entrou em contato com a loja, que constatou que se tratava de fraude, requerendo um prazo para solucionar a questão, o que não ocorreu. Apesar do reconhecimento da fraude, o autor continua recebendo cobranças por parte da requerida. Pelo exposto requereu, liminarmente, a abstenção da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. No mérito, pleiteou pela confirmação da medida liminar a seu tempo deferida, a declaração de inexistência de débitos, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em sede de contestação (ID. 2971660), a requerida arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e a incompetência deste Juízo em razão da complexidade da matéria. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, diante da ausência de cometimento de ato ilícito.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2971673), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida, DECLARAR a inexistência do débito contraído em 24 de abril de 2021, referente a 10 parcelas de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), imputado indevidamente ao autor, bem como CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar desta data.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado (ID. 2971675) pretendendo a majoração dos danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões recursais (ID. 2971680), ocasião em que requer a manutenção do julgado, ou, subsidiariamente, o arbitramento de danos morais em valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que o autor recebeu cobranças indevidas de um débito que foi contraído em seu nome, sendo vítima de uma fraude. Não obstante a fraude tenha sido reconhecida pela requerida, verifica-se que esta não providenciou solucionar a questão, posto que continuou efetuando as cobranças em nome do autor, sendo necessário que este buscasse a tutela jurisdicional para tanto.

Em sentença, o juízo de piso acertadamente entendeu que:

Da análise dos documentos e provas juntados aos autos, verifica-se que o requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório, haja vista que não comprovou de maneira satisfatória que, de fato, o autor realizou a contratação, não sendo a assinatura do contrato anexado aos autos correspondente à assinatura constante no documento de identificação do autor e do instrumento procuratório, ambos anexos à inicial. Além disso, o endereço constante do contrato e do comprovante de entrega da mercadoria é diverso do endereço em que o autor reside. Assim, há de ser reconhecida a inexigibilidade do débito em questão, bem como confirmada e tornada definitiva a medida liminar a seu tempo deferida.

Desta feita, resta incontroverso o dever de indenizar
in casu
, em virtude da falha na prestação dos serviços da requerida
.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$3.000,00 (três mil reais) para a parte autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para majorar o valor referente aos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.